Tribunal: STF
Processo: RE 83888
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS.  CARNE  CONGELADA
EXPORTADA. ESTORNO DO CRÉDITO DO IMPOSTO, RELATIVO AS MATERIAS-PRIMAS
E MATERIAIS DE EMBALAGEM EMPREGADOS NA PREPARAÇÃO DO PRODUTO
DESTINADOA EXPORTAÇÃO. PEDIDO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  NÃO CONHECIDO, A MINGUA DE SEUS PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE.     .